Tribunal: CARF
Processo: 16000.000122/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16000.000122/2007-11 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Resolução no
Resolução no
9202-000.266 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
26 de janeiro de 2021 Assunto
Assunto
NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
VITORIA RIO PRETO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Dipro/Cojul, para adotar as providências para
esclarecimentos quanto ao processo no 16000.000119/2007-05, relativo às obrigações principais
correlatas.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2401-02.260, proferido pela 1aTurma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 7 de fevereiro de 2012, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
494:
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – ARTIGO 32, IV, § 5o E
ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO PELO
DECRETO N.o 3.048/99 – OMISSÃO EM GFIP
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto de infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar o INSS na administração previdenciária.
Inobservância do art. 32, IV, § 5o da Lei n ° 8.212/1991, com a multa punitiva aplicada
conforme dispõe o art. 284, II do RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999.:
“informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por intermédio de
documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos geradores de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16000.000122/2007-11
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS. (Incluído pela
Lei 9.528, de 10.12.97)”.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/03/2002
Ementa: PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO – AUTO DE INFRAÇÃO – ARTIGO 32, IV,
§ 5o E ARTIGO 41 DA LEI N.o 8.212/91 C/C ARTIGO 284, II DO RPS, APROVADO
PELO DECRETO N.o 3.048/99 – NFLD CORRELATAS –CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS– AÇÕES TRABALHISTAS.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionado ao resultado das NFLD lavradas sobre os mesmos fatos geradores.
OMISSÃO EM GFIP – MULTA RETROATIVIDADE BENIGNA Na superveniência
de legislação que estabeleça novos critérios para a apuração da multa por
descumprimento de obrigação acessória, faz-se necessário verificar se a sistemática
atual é mais favorável ao contribuinte que a anterior.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NULIDADE DA AUTUAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA
FALTA DE DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES.
Houve discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno
conhecimento pela recorrente dos fatos geradores omissos, bem como dos elementos
que identificaram a existência de relação entre as empresas, constituindo grupo
econômico.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXISTÊNCIA –
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei 8212/91, nos termos do art. 30, IX.”
Recurso Voluntário Provido em Parte
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 569 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 6259 e seguintes, para rediscutir a constitucionalidade da
exigência das contribuições sociais decorrentes da sub-rogação na aquisição de produto
rural de produtor pessoa física.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) no acórdão de recurso voluntário, foi dado provimento parcial ao recurso para excluir
da multa (GFIP) os fatos geradores excluídos das NFLDs correlatas, bem como
recalcular a multa aplicada, se mais benéfico ao Contribuinte;
b) tendo em vista a possibilidade de modificação do entendimento exarado naquele
feito, não há como se aplicar a mesma conclusão nestes autos como mera decorrência
do que ali foi decidido pela Turma recorrida, sem que esteja esgotada a fase recursal, ou
noutros termos, sem que se verifique a ocorrência no processo no 16000000119/200705
da chamada coisa julgada administrativa;
c) visando prevenir a existência de decisões contraditórias e tendo em vista a existência
conexão entre os dois feitos, a União requer o seu julgamento conjunto, em caso de
interposição de recurso especial também naquele feito;
d) a Lei n9 8.540, editada em 1992, alterou o artigo 25 da Lei no 8.212/91. O dispositivo
modificou a contribuição devida pelo empregador rural pessoa física, substituindo as
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento por aquela incidente sobre a
comercialização da produção rural;
e) apenas essa lei — Lei no 8.540/92 — foi objeto da decisão proferida no RE n9
363.852/MG, fundamento da decisão ora recorrida, tendo decidido o Supremo Tribunal
Federal pela sua inconstitucionalidade. Ocorre que a Suprema Corte não se pronunciou
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

sobre a atual redação do art. 25 da Lei ri- 8.212/91 a qual, hodiernamente, dá suporte
para a cobrança da contribuição;
f) atualmente, a contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física é
recolhida com base na redação do art. 25 da Lei n9 8.212 conferida pela Lei no
10.256/01 — cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE n9
363.852/MG;
g) nos termos do RE n9 363.852/MG, a superveniência de lei ordinária, posterior à EC
n9 20 de 1998, seria suficiente para afastar a pecha de inconstitucionalidade da
contribuição previdenciária do empregador rural pessoa física. Com a edição da Lei n9
10.256, no ano de 2001, sanou-se o referido vicio;
h) ao longo de todo o julgamento do RE ficou explicitado que a instituição de
contribuição sobre o total da produção somente seria constitucional em relação ao
segurado especial, que atua em regime familiar, nos termos do art. 195, § 8°, da CF;
i) com relação aos "sem empregados" (segurado especial — art. 12, VII da Lei IV
8.212/91), a contribuição desde sempre esteve autorizada pelo texto constitucional (art.
195, § 89, da CF), bem assim sua ampla regulamentação sempre esteve no art. 25 da Lei
8.212/91;
j) se a inconstitucionalidade decretada no RE n9 363.852/MG em nada afetou o
segurado especial, por conseguinte, mantiveram-se hígidos os incisos do art. 25, da Lei
n.o 8.212/91. Então, intuitivo concluir que o fato da Lei n.9 10.256/2001 ter alterado
apenas o caput do art. 25 da LCPS em nada obsta a cobrança da contribuição
substitutiva da folha de pagamento a cargo do empregador rural pessoa física, pois à
exação se aplicam os mesmos incisos do art. 25 que permaneceram vigendo no
ordenamento jurídico relativamente ao segurado especial;
k) a obrigação tributária por sub-rogação do adquirente quanto ao segurado especial não
restou prejudicada pelo RE n° 363.852/MG. Nesse sentido, o art. 30, inciso IV, da Lei
n.° 8.212/91 permaneceu produzindo seus efeitos no ordenamento jurídico.
Despiciendo, portanto, que a redação conferida pela Lei n.° 9.528/97 não tenha sido
alterada pela Lei n.° 10.256/2001.
Intimada, a Contribuinte não apresentou Contrarrazões.
Na sessão de julgamento de 28 de julho de 2020, o Colegiado entendeu por
converter o julgamento do Recurso Especial em diligência a fim de fosse realizada a
complementação do Despacho de Admissibilidade, consoante segue:
Com a análise dos autos, observa-se que Procuradoria da Fazenda Nacional, em seu
recurso, aduz uma preliminar de conexão, nos seguintes termos, fls. 573:
Ocorre que a obrigação principal a que se refere a il. Conselheira discutida nos autos no
16000000119/200705 (acórdão n 9 240102.254) e no presente feito não há notícia de
que a decisão ali prolatada esteja incólume de modificações.
Assim, tendo em vista a possibilidade de modificação do entendimento exarado naquele
feito, não há como se aplicar a mesma conclusão nestes autos como mera decorrência
do que ali foi decidido pela Turma recorrida, sem que esteja esgotada a fase recursal, ou
noutros termos, sem que se verifique a ocorrência no processo no 16000000119/200705
da chamada coisa julgada administrativa.
Ademais, visando prevenir a existência de decisões contraditórias e tendo em vista a
existência conexão entre os dois feitos, a União requer o seu julgamento conjunto,
em caso de interposição de recurso especial também naquele feito.
Apesar de a referida preliminar constar do recurso especial, quando da análise da sua
admissibilidade, não houve apreciação.
Assim, o Colegiado entendeu por converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do exame de
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno à relatora, para
prosseguimento. Em resposta à Resolução mencionada, foi proferido Despacho de
complementação da admissibilidade, fls 1087 e seguintes, no qual se concluiu por negar
seguimento do recurso, nos termos abaixo:
Destarte, para a matéria preliminar relativa à conexão entre o presente lançamento e a
obrigação principal discutida no PAF n.o 16000.000119/2007-05, para o julgamento em
conjunto, o apelo não deve ter seguimento pela absoluta falta de indicação de acórdão
paradigma.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória, lavrado sob o n.o
35.622.9580, em desfavor da recorrente, originado em virtude do descumprimento do art. 32, IV,
§ 5o da Lei n ° 8.212/1991, com multa punitiva aplicada conforme dispõe o art. 284, II do RPS,
aprovado pelo Decreto n ° 3.048/1999. Segundo a fiscalização previdenciária, o autuado não
informou à previdência social por meio da GFIP todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
Foi admitida para rediscussão desse Colegiado a matéria atinente à
constitucionalidade da exigência das contribuições sociais decorrentes da sub-rogação na
aquisição de produto rural de produtor pessoa física.
Em julho de 2020, o processo entrou em pauta para a análise do tema
mencionado, porém, constatada a ausência de apreciação da admissibilidade da matéria
preliminar relativa à conexão, o julgamento foi convertido em diligência para a
complementação da análise de admissibilidade do Recurso.
Em atendimento à diligência solicitada, procedeu-se à análise da seguinte matéria:
conexão entre o presente lançamento e a obrigação principal discutida no PAF n.o
16000.000119/2007-05, para a realização de julgamento em conjunto.
Contudo, não obstante os argumentos colacionados pela Recorrente, o Despacho
de complementação de admissibilidade negou seguimento ao tópico, diante da falta de indicação
de acórdão paradigma.
Nesse contexto, considerando que os presentes autos tratam de obrigação
acessória correlata à obrigação constante do PAF n.o 16000.000119/2007-05, mostra-se salutar a
existência de decisão definitiva no processo principal para o deslinde da controvérsia objeto do
processo sob análise.
Com a consulta dos autos e com a informação trazida pela Procuradoria da
Fazenda Nacional durante a sessão de julgado, constatou-se que não houve ciência da Fazenda
Nacional acerca da decisão proferida nos autos do processo de obrigação principal.
Assim, é necessário que se aguarde a averiguação da situação do mencionado
processo para o prosseguimento da análise dos presentes autos, quando houver decisão definitiva
no processo principal.
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.266 - CSRF/2a Turma
Processo no 16000.000122/2007-11

Pelo exposto, voto em converter o julgamento do recurso em diligência à
Dipro/Cojul, para adotar as providências para esclarecimentos quanto ao processo no
16000.000119/2007-05, relativo às obrigações principais correlatas.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital